Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-79.2020.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-79.2020.8.14.0084

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a concessionária a fornecer adequadamente o serviço de abastecimento de água potável em toda a cidade de Faro, fixando o prazo de 180 dias para a implantação das obras necessárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento ultra ou extra petita; e (ii) definir se a condenação imposta à concessionária viola o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial demonstra que, embora com destaque para o Bairro Aparecida, o pedido formulado pelo Ministério Público visava garantir o abastecimento adequado de água a toda a população do município de Faro, inexistindo julgamento ultra ou extra petita.

O direito à água potável é um direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana e à saúde pública, sendo dever do Estado garantir sua efetividade, conforme disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar a prestação de serviços públicos essenciais diante de omissão estatal não configura violação ao princípio da separação dos poderes, conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A precariedade do abastecimento de água na cidade de Faro restou demonstrada nos autos, evidenciando a necessidade de intervenção judicial para assegurar o direito fundamental da população.

As alegações da concessionária sobre dificuldades financeiras e necessidade de previsão orçamentária não eximem a obrigação estatal de garantir o acesso à água potável, pois o princípio da reserva do possível não pode ser invocado para frustrar a efetivação de direitos essenciais.

O prazo de 180 dias para a realização das obras e a multa diária de R$ 10.000,00 foram fixados de forma razoável, considerando a urgência da situação e o caráter coercitivo da penalidade, a qual pode ser modulada em caso de cumprimento parcial ou efetiva demonstração de esforços pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A condenação imposta à concessionária para garantir o fornecimento adequado de água potável a toda a população de Faro não configura julgamento ultra ou extra petita quando a interpretação lógico-sistemática da petição inicial revela que esse era o objetivo da demanda.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de serviços públicos essenciais quando demonstrada a omissão estatal, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

A obrigação do Estado de fornecer água potável decorre do direito fundamental à dignidade da pessoa humana e à saúde pública, não podendo ser afastada sob alegação de dificuldades financeiras ou necessidade de previsão orçamentária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.08.2014; STJ, REsp 1.138.206, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.11.2010.

RELATÓRIO

Adoto o relatório do Parquet e reproduzo-o abaixo:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo 0800127-79.2020.8.14.0084), interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, em id. 10581836, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Comarca de Faro, que julgou a demanda procedente, assim transcrita na parte dispositiva, in verbis:

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação para condenar a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) fornecer adequadamente o serviço de abastecimento de água potável em toda a cidade de Faro, caso assim não tenha feito.

Sensível a necessidade da realização das obras para ampliação do sistema, determino o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para implantação das obras necessárias com o fim de atender a população farense, prazo este que ao final passará a valer a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da multa fixada na decisão inaugural, que inclusive poderá ser executada nos próprios autos.

Com isso, JULGO extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Do andamento do feito.

1. Intime-se a C Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) acerca desta sentença para dar cumprimento imediatamente.

2. Insta mencionar que o descumprimento injustificado desta decisão, está sujeito as penalidades previstas em lei que poderão recair inclusive sobre os gestores da companhia

3. Atente-se os requeridos que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

4. Dispensado o reexame necessário em razão de que é possível antever que o valor da condenação não excede os limites previstos nos incisos do § 3º do art. 496 do CPC (Apelação Cível n. 0020115-28.2012.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva).

5. Expeça-se o necessário.

Trata-se de
Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, relatando em síntese, que a presente ação tem por objetivo a regularização do fornecimento e abastecimento de água, na cidade de FARO, nos termos da Lei 8.987/95, artigo 6º, §1º, principalmente no Bairro de Aparecida.

Segundo exposto na exordial do Ministério Público, consta no Procedimento Administrativo SIMP nº 000288-158/2019, que no dia 24 de outubro de 2019, a Sra. Mariene da Silva, compareceu no Ministério Público e informou que atualmente reside no bairro Aparecida, cidade Faro, e que neste bairro não há abastecimento de água potável para população. Para terem acesso a esse bem essencial os moradores usam água fornecida pela Delegacia da Polícia Civil. A noticiante Mariene ainda ressaltou que no bairro há uma placa de execução de serviços de abastecimento de água no Município de Faro no valor de R$ 1.115.045,46 (um milhão, cento e quinze mil e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Após regular tramitação, sobreveio a r. sentença, julgando procedente a demanda, acima transcrita na parte dispositiva.

Inconformado, a Companhia de Saneamento do Pará interpôs o presente Apelo, defendendo que a r. sentença não merece prosperar, pois assentada sobre premissa insubsistente, bem como a tutela jurisdicional concedida ultrapassou os limites dos pedidos formulados, caracterizando julgamento
ultra petita ou extra petita
, além de ser violadora do princípio da divisão funcional dos poderes e do pacto federativo.

Expos que na exordial o pedido deduzido se restringe objetivamente ao âmbito territorial do bairro de Aparecida no município de Faro, traçando efetivamente os limites objetivos da lide, assim, defende que a concessão da tutela jurisdicional a localidades que não o bairro Aparecida é injustificável, pois o abastecimento nesses bairros, em sua grande maioria, é normal, indo de regular a excelente, redundando em injusta depredação dos já escassos recursos da Companhia, em detrimento do serviço público, o qual é de caráter essencial, como frisado pela própria decisão.

Assim, requer que a Egrégia Corte de Justiça reconheça a ofensa aos artigos 141 e 492 do novo CPC, em razão do
error in judicando
relativo ao julgamento ultra ou extra petita da sentença, reforme a condenação às obrigações de fazer e de não fazer, limitando-a às áreas objeto do pedido, a dizer, ao bairro Aparecida, e ainda assim, somente nos logradouros específicos dentro dessas áreas em que tenha sido constatada a situação deficiente do abastecimento de água, nos termos da fundamentação.

Pleiteia, ainda, que seja dado provimento a sua apelação, acolhendo a preliminar suscitada em contestação de inépcia da inicial por indeterminação do pedido, determinando-se a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no artigo 321 do novo CPC, sob pena de indeferimento.

Defende que a intervenção do Judiciário viola os princípios da separação dos poderes e que não deve o Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, devendo, segundo aduz, ser julgada improcedente a demanda.

Ademais, defende que a decisão, se mantida, também imporá a violação ao §1º do artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, segundo o qual nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Dessa maneira, o cumprimento da sentença dependeria de autorização legislativa, o que está muito além da esfera de atuação da Apelante, sendo ônus excessivamente oneroso do qual não conseguirá se livrar.

Ao final, pleiteia que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, na forma do inciso II do artigo 932 do novo CPC, no sentido da suspensão total dos efeitos da liminar concedida para, enquanto não transitar em julgado a decisão recorrida e apenas em caso de não ser dado provimento ao recurso, reste desobrigada a Apelante de implantar, em 180 dias, as obras necessárias ao fornecimento de água à população farense, ao fim do qual passará a valer multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim requer a reforma da sentença proferida, julgando a ação civil pública totalmente improcedente e, por conseguinte, liberando a Apelante das obrigações de fazer e não fazer por: invadir o mérito administrativo do Poder Executivo, violar discricionariedade técnica, usurpar a divisão funcional dos poderes e a forma federativa de Estado; violar norma geral de direito financeiro; não avaliar corretamente os fatos e provas produzidas nos autos; conter julgamento extra ou ultra petita; Subsidiariamente, que seja alargado o prazo para implantação das obras, bem como reduzido o valor diário exorbitante da multa por descumprimento e o respectivo teto; Em relação à decisão liminar concedida antes do oferecimento de contestação, requer a apelante: reforma da decisão de aplicação da multa por descumprimento da liminar; que seja indicada expressamente a deficiência a ser sanada e cominado novo prazo para cumprimento; necessidade de observância do limite global da multa fixada por decisão do Tribunal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões em id.10581845, refutando na integra os argumentos do apelo, pleiteando, preliminarmente, o recebimento da Apelação somente no efeito devolutivo, nos termos da Lei 7.347/85 e, no mérito, que seja negado provimento, mantendo-se a sentença na sua integralidade.

A Certidão de id. 10581846 - Pág. 1 atesta a tempestividade das contrarrazões.

Em decisão de id. 14867132 a apelação restou recebida apenas no efeito devolutivo, determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que em judicioso parecer do Procurador Raimundo Mendonça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar provimento ao mesmo.

Não obstante os argumentos apresentados pela apelante, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida.

Em primeiro lugar, a alegação de julgamento
ultra
ou
extra petita
não se sustenta, uma vez que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial demonstra que o pedido formulado pelo Ministério Público, ainda que com ênfase no Bairro Aparecida, teve por objetivo garantir o abastecimento adequado de água para toda a população do Município de Faro.

Ademais, o direito à água potável é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à saúde pública, sendo dever do Estado garantir sua efetividade, conforme prevê a Constituição Federal nos artigos 6º e 196.

No que tange à suposta interferência do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo, é assente na jurisprudência pátria que a atuação judicial em casos de omissão estatal na prestação de serviços públicos essenciais não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirmam que o Judiciário pode intervir para garantir a efetivação de direitos fundamentais quando há falha ou inércia do ente responsável. No presente caso, restou demonstrado nos autos que a precariedade do abastecimento de água em Faro persiste há anos, afetando diretamente a qualidade de vida da população local.

Ainda que a Companhia alegue dificuldades financeiras e a necessidade de inclusão orçamentária para a execução das obras, tais circunstâncias não eximem a obrigação estatal de garantir o direito ao acesso à água potável. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado para negar a concretização de direitos essenciais, especialmente quando se trata de necessidades básicas da coletividade.

O prazo de 180 dias para a execução das obras, conforme fixado na sentença, revela-se razoável, considerando a urgência do caso e a essencialidade do serviço. Da mesma forma, a multa diária estabelecida em R$ 10.000,00 tem caráter coercitivo adequado para evitar o descumprimento da obrigação imposta.

Importante ressaltar que tal penalidade somente será aplicada em caso de desobediência, e a própria Companhia poderá buscar eventual modulação do montante caso demonstre esforços concretos para o cumprimento da determinação judicial.

Diante de todo o exposto, considerando que a decisão recorrida está devidamente fundamentada na legislação e na jurisprudência dominante sobre a matéria, impõe-se a sua manutenção integral. O recurso interposto pela COSANPA deve ser desprovido, garantindo-se a eficácia imediata da sentença recorrida, com o cumprimento das obrigações impostas e a realização das obras no prazo estipulado.

Com isso, a Companhia deve ser intimada a dar início imediato às providências necessárias para a regularização do serviço de abastecimento de água, sob pena de incidência das sanções fixadas na decisão. O descumprimento injustificado poderá acarretar, além da multa diária, a responsabilização dos gestores da Companhia por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, e §2º do Código de Processo Civil.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino o imediato cumprimento da sentença, com a implementação das medidas necessárias para assegurar à população de Faro o acesso regular e adequado à água potável, em observância ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2025